Tribunal: TJSP
Processo: 2112368-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório – Admissibilidade, diante da recente decisão do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 579.431.

Dou provimento ao

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta original e a inscrição do precatório – Admissibilidade, diante da recente decisão do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário, com repercussão geral, no 579.431.

Dou provimento ao recurso.